Tribunal: STF
Processo: HC 203593
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.
1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro desta Corte. Precedentes.
2. Hipótese em que os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
3. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, contra ato do Ministro relator da Pet 9.456/DF, em tramitação neste Supremo Tribunal Federal (STF). 
    2. A parte impetrante, aponta, em síntese, a ilegalidade de um eventual restabelecimento da prisão do paciente, ao fundamento de que: (i) “não há que se falar em FIANÇA de suposto crime INAFIANÇÁVEL”; (ii) “não há previsão legal de prisão preventiva para parlamentares”. Ademais, reitera argumentos lançados nos autos dos HCs 203200, 203586 e 203879, ressaltando que o valor de R$ 100.000,00 é exorbitante, não tendo sido observadas a razoabilidade e a proporcionalidade, tampouco o art. 326 do CPP.
    3. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem, “afastando os constrangimentos ilegais, a obrigação de pagar fiança de R$ 100.000,00, com clara ameaça de prisão preventiva em caso de não cumprimento, mantendo a sua situação atual de prisão domiciliar, mesmo que ilegal, porém, menos gravosa diante das ilegalidades apontadas”.
    4. O Ministro Marco Aurélio, relator originário do feito, considerou caber ao Colegiado, “no que está acima dos integrantes do Tribunal, analisar, nessa situação, o pedido de implemento de liminar”. 
    5. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus.
    6. Em 03.08.2021, os autos foram redistribuídos a esta relatoria, tendo em vista despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 204.649, de minha relatoria. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não pode ser conhecido.
    9. O STF firmou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 
    10. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. Sendo assim, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.
    11. Ainda do ponto de vista processual, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. Tal como assentou o Ministério Público Federal, “há de ser reconhecida a perda superveniente de objeto da impetração, eis que voltada contra a decisão unipessoal por meio da qual fora arbitrada a fiança, pronunciamento substituído posteriormente, de acordo com as informações prestadas pela autoridade impetrada, pela decisão proferida em 24/6/2021, restabelecedora da custódia do paciente”. De modo que este HC perdeu o objeto, não havendo nas peças que instruem a impetração situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator